Tribunal: TJSP
Processo: 1000040-14.2024.8.26.0619
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Donegá Morandini
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. COPARTICIPAÇÃO.
Sentença de improcedência quanto ao pleito de abstenção de cobrança de taxa de coparticipação. Insurgência do beneficiário. Não acolhimento. Tema Repetitivo 1.032 do C. STJ. Inexistência de abusividade na cobrança, que conta com expressa previsão contratual. Custeio do tratamento do recorrente que deve observância à coparticipação prevista em contrato.

Ementa:
APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. COPARTICIPAÇÃO.
Sentença de improcedência quanto ao pleito de abstenção de cobrança de taxa de coparticipação. Insurgência do beneficiário. Não acolhimento. Tema Repetitivo 1.032 do C. STJ. Inexistência de abusividade na cobrança, que conta com expressa previsão contratual. Custeio do tratamento do recorrente que deve observância à coparticipação prevista em contrato. Sentença mantida.
RECURSO DESPROVIDO.